Tribunal: TJMT
Processo: 1004438-60.2025.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004438-60.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIELSON SILVA DE CASTRO - CPF: 619.557.423-67 (RECORRENTE), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 e por danos materiais no valor de R$ 213,89, em razão de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, consistente na emissão equivocada de passagens em data diversa da contratada, que impediu o embarque do consumidor e o obrigou à aquisição de novas passagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, à luz das circunstâncias do caso concreto e dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A falha na prestação do serviço resta evidenciada pela prova documental e pela revelia da ré, que autoriza a presunção de veracidade das alegações fáticas.

4.

A existência do dano moral é incontroversa, tendo sido reconhecida na sentença, limitando-se a insurgência recursal ao quantum indenizatório.

5.

A fixação da indenização por dano moral observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a intensidade do abalo e os parâmetros adotados nos Juizados Especiais.

6.

O impedimento de embarque, a necessidade de aquisição de nova passagem e a frustração do planejamento pessoal configuram abalo moral que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

7.

A ausência de circunstâncias extraordinárias, como exposição vexatória ou prejuízos graves comprovados, afasta a possibilidade de majoração significativa do valor indenizatório.

8.

O montante de R$ 1.000,00 mostra-se adequado para compensar o transtorno experimentado e cumprir a função pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A indenização por dano moral decorrente de falha simples na prestação de serviço de transporte deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido o valor fixado quando adequado às circunstâncias do caso concreto e aos parâmetros dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004438-60.2025.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

Dielson Silva de Castro

Recorrido(s):

Rio Novo Transportes e Turismo Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na presente ação, para;

a) CONDENAR a reclamada a pagar a reclamante o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

b) CONDENAR a parte Ré ao pagamento de indenização no valor de
R$213,89

(duzentos e treze reais e noventa e nove centavos),
a título de DANOS MATERIAIS,
corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Conforme narrado na petição inicial, o autor adquiriu duas passagens rodoviárias para retorno programado em 27/04/2025, tendo sido surpreendido, ao comparecer ao terminal na data ajustada, com a informação de que os bilhetes haviam sido emitidos para 25/04/2025, o que impediu o embarque e o obrigou à aquisição de novas passagens, além da posterior negativa de reembolso em dinheiro, com oferta apenas de crédito para uso futuro.

Devidamente citado, o réu não compareceu na audiência de conciliação realizada, tampouco apresentou contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia.

A insurgência recursal limita-se à majoração do valor fixado a título de dano moral, sustentando que a quantia arbitrada não reflete a extensão dos prejuízos suportados.

Pois bem. A falha na prestação do serviço encontra-se evidenciada, seja pela prova documental produzida, seja pela revelia da requerida, circunstância que autoriza a presunção de veracidade das alegações fáticas, sem prejuízo da análise judicial do conjunto probatório.

Também não há controvérsia quanto à existência do dano moral, já reconhecido na origem, restringindo-se a discussão ao respectivo quantum indenizatório.

A fixação do valor compensatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerados a gravidade concreta do fato, a intensidade do abalo experimentado e os parâmetros usualmente adotados no âmbito dos Juizados Especiais.

No caso, verifica-se impedimento de embarque na data pretendida, necessidade de aquisição de nova passagem e frustração de planejamento pessoal.

Embora tais circunstâncias ultrapassem o mero dissabor cotidiano, não se constatam elementos extraordinários capazes de justificar elevação significativa da indenização, como exposição vexatória, prejuízo profissional efetivamente comprovado ou repercussões graves na esfera existencial.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem mantido valores moderados em hipóteses análogas de falha simples na prestação de serviço de transporte, reservando montantes superiores para situações de maior gravidade, o que não se evidencia nos autos.

Nesse contexto, o valor de R$ 1.000,00 mostra-se adequado para compensar o transtorno experimentado e cumprir função pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa, revelando-se desproporcional a majoração pretendida para patamar significativamente superior.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026